Tribunal: TJBA
Processo: 8068837-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068837-84.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI APELADO: PAULO DAVID SAMPAIO HABIB e outros (2) Advogado(s): HELENILDA OLIVEIRA COUTO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM VALOR INFERIOR AO INFORMADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE PRÊMIOS. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 (TAXA SELIC) AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368 STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ESTORNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pela seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de diferença de capital segurado e à restituição de prêmios cobrados após o óbito. A apelante alega que o valor pago foi o correto para a data do sinistro e que os prêmios indevidos já foram estornados. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação à restituição dos prêmios deve ser mantida, mesmo diante da prova de estorno apresentada pela ré; e (ii) saber se o valor do capital segurado devido é aquele informado pela seguradora em documento fornecido aos beneficiários ou o valor inferior defendido na contestação somente com base em telas sistêmicas, sem um histórico detalhado da apólice. III. Razões de decidir A condenação à restituição de prêmios cobrados após o óbito deve ser afastada quando a seguradora comprova que realizou o estorno integral dos valores antes do ajuizamento da ação. A manutenção da condenação, nesse caso, configuraria enriquecimento sem causa da parte autora. Em relação de consumo, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabia à seguradora o dever de provar, de forma inequívoca, a correção do valor pago, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou planilha descritiva que comprovasse o valor devido, o que justifica a manutenção da condenação ao pagamento da diferença apurada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Comprovado nos autos o estorno dos prêmios de seguro cobrados indevidamente após o sinistro, deve ser afastada a condenação judicial à sua restituição, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. Prevalece a informação sobre o valor do capital segurado fornecida pela seguradora ao consumidor, quando a fornecedora, diante da inversão do ônus da prova, não se desincumbe de comprovar a correção do valor inferior, em observância ao dever de informação e à boa-fé objetiva.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; Jurisprudência relevante citada: Tema 1.368, STJ; TJ-BA - Apelação: 81680641820208050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.